Tribunal: TJDFT
Processo: 0732712-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732712-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível em face do douto Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões, ambos da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Na origem, a autora afirma que “em estado de vulnerabilidade, sob o efeito de medicamentos e coagida pelo Réu, foi induzida a assinar a escritura sem compreender integralmente seus termos. A coação, praticada por R., se materializa em áudios comprometedores, nos quais ele pressiona T. a formalizar o divórcio, evidenciando a sua intenção de se aproveitar da fragilidade da autora.” (ID 231039186, dos autos de origem) Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que declinou da competência ao considerar que “Apesar de a ação intitulada de nulidade de escritura de divórcio, tem-se que a pretensão autoral NÃO envolve diretamente a dissolução do casamento, mas sim a anulação de negócio jurídico relacionado à partilha, de modo que a competência é do juízo cível.” (ID 31070410, dos autos de origem) Por sua vez, o juízo Suscitante defende que “Em conflitos de competência entre Varas Cíveis e Varas de Família para conhecer e julgar ações envolvendo nulidade de escritura pública de reconhecimento de entidade familiar, esse egrégio TJDFT tem decidido que tais litígios evocam ações de estado, circunstância que atrai a competência das Varas de Família para conhecê-los e julgá-los.” (ID 245337930, dos autos de origem) Esta Relatoria designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. (ID 74958263) Por meio do ofício 249/2025, o Juízo Suscitado exerceu o juízo de retratação, cujas razões transcrevo (ID 75352713): “No entanto, analisando detidamente os autos, concluo que a decisão deste juízo foi equivocada ao declinar da competência em favor de uma das varas cíveis, considerando que a questão dos bens das partes deve ser tratada em ação de partilha (ainda que na escritura do divórcio tenha constado a inexistência de bens), enquanto a questão de inadimplência dos alimentos deve ser tratada em autos de execução de alimentos, ambas as questões são de competência das varas de família. Por essa razão, peço vênia e solicito a Vossa Exa. que considere este o Juízo competente para processar e julgar a demanda em questão, remetendo-me os autos.” Relatado o necessário. Nesse contexto, diante da retratação do d. Juízo Suscitado, não há que se falar em conflito de decisões por parte de juízos distintos para processar a mesma ação. Logo, a superveniente retratação esvazia o conteúdo do presente conflito, porque não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, este é o entendimento da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1858825, 07097394720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo suscitado reconsiderou a sua decisão constata-se a perda superveniente do objeto do presente incidente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao conflito de competente diante da perda de seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator